Tribunal: TJSP
Processo: 1525055-73.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu flagrado em uma viela em poder de duas mochilas, no interior das quais foi apreendido o total de 559 porções de cocaína, com peso líquido de 287,70 g, 29 frascos plásticos contendo lança-perfume, com volume de 1.740 ml, 87 comprimidos de ecstasy, com massa líquida de 22,7 g, 61 porções de skunk, com massa líquida de 18,8 g, 32 porções de haxixe, com massa

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu flagrado em uma viela em poder de duas mochilas, no interior das quais foi apreendido o total de 559 porções de cocaína, com peso líquido de 287,70 g, 29 frascos plásticos contendo lança-perfume, com volume de 1.740 ml, 87 comprimidos de ecstasy, com massa líquida de 22,7 g, 61 porções de skunk, com massa líquida de 18,8 g, 32 porções de haxixe, com massa líquida de 5,2 g, 200 porções e 2 tijolos de maconha, com peso líquido total de 1.913,6 g, e 482 pedras de crack, com peso líquido de 168,3 g, além de quatro cadernos com anotações manuscritas, referentes ao controle e contabilidade do tráfico, e a quantia de R$ 405,65. Depoimentos harmônicos prestados pelos policiais militares. Negativa do réu isolada. Condenação lastreada em sólidos elementos. Recurso exclusivo do órgão acusatório. Pleito de recrudescimento das reprimendas. Bases fixadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Cabível o tráfico privilegiado. Quantidade de droga, a teor do artigo 42, da Lei 11.343/06, deve ser utilizada como critério para o grau de redução, evitando-se o bis in idem. Circunstâncias legais são prevalentes às judiciais. Minoração à fração mínima de um sexto. Penas finalizadas em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa. Imposição de regime inicial semiaberto. Parcial provimento ao recurso ministerial.